Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712274-02.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: REBECCA PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A embargante-apelada comprovou o depósito judicial do montante integral do IPVA do veículo Honda City ELX, Placas PBK 0363 relativo aos anos de 2019 (id. 10013908, 10013910 e 10013911) e de 2020 (id. 14721119, 14721120, 14721121 e 14721122). O art. 51, inc. II, do CTN estabelece a suspensão de exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do seu montante: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral;” Uma vez que a embargante-apelada realizou o depósito do montante integral do IPVA do veículo relativo aos anos de 2019 e 2020, a exigibilidade do imposto relativo a esses anos encontra-se suspensa. Registre-se que há decisão nos autos (id. 10013902) suspendendo a exigibilidade do imposto referente ao ano de 2018. Intime-se o Distrito Federal para dar cumprimento imediato à determinação de suspensão de exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA dos anos de 2019 e 2020 do veículo Honda City ELX, Placas PBK 0363, Renavam n. 01155678327. Após encaminhem-se os autos à Presidência deste e. TJDFT para admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela embargante. Brasília - DF, 18 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora